Tribunal: TJDFT
Processo: 0714081-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO DE VERBA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. O deferimento de tutela de urgência depende da comprovação dos requisitos concomitantes previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Carece de probabilidade de direito a situação em que há indícios de utilização irregular da conta poupança como conta corrente, o que pode levar ao afastamento da proteção à impenhorabilidade do valor bloqueado. Não há risco ao resultado útil do processo diante da mera postergação da análise do pedido de liberação dos valores constritos em conta poupança, a fim de possibilitar a manifestação da Fazenda Pública. Não há perigo de dano no bloqueio de valores de poupança cuja finalidade é apenas a formação de reserva financeira.